Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601122-33.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TERESINHA DO ROCIO TETU ALVES
Órgão julgador: RECORRENTE: TERESINHA DO ROCIO TETU ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0601122-33.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 12/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601122-33.2020.6.16.0199
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Matéria Administrativa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0601122-
33.2020.6.16.0199 que condenou Teresinha do Rocio Tetu Alves Santos ao pagamento de multa em
razão de sua ausência aos trabalhos das Eleições 2020, fixando o valor a ser pago no montante de
R$ 350,13 (trezentos e cinquenta reais e treze centavos). (Procedimento instaurado pela Chefia do
Cartório com a informação de que Teresinha do Rocio Tetu Alves, devidamente nomeada como
Auxiliar de Serviços Eleitorais, não compareceu aos trabalhos nem apresentou justificativa para
sua ausência, nas Eleições Municipais de 2020, no município de São José dos Pinhais/PR, tendo
sido escalada para prestar serviços de limpeza, no dia do pleito, junto ao Fórum de São José dos
Pinhais). RE18
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TERESINHA DO ROCIO TETU ALVES (RECORRENTE)
FABIANO DA ROSA (ADVOGADO)
ANA PAULA SAVARIS MAYER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33371
366
05/05/2021 18:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.633

RECURSO ELEITORAL 0601122-33.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: TERESINHA DO ROCIO TETU ALVES
- OAB/PR26862
ADVOGADO: FABIANO DA ROSA
- OAB/PR63198
ADVOGADO: ANA PAULA SAVARIS MAYER
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – MESÁRIA FALTOSA –
ATESTADO MÉDICO – FILHA POSITIVADA PARA COVID-19 –
DETERMINAÇÃO MÉDICA DE ISOLAMENTO DOMICILIAR –
JUSTIFICATIVA ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por TEREZINHA DO ROCIO TETU
ALVES, em face da sentença que a condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 350,13,
em razão do não comparecimento aos trabalhos eleitorais no primeiro e único turno das
Eleições Municipais de 2020, no município de São José dos Pinhais.
Alega a recorrente que não compareceu aos serviços porque sua filha Luciana
Regina Alves Dos Santos, sob sua curatela, testou positivo para a Covid-19 no período, motivo
Num. 33371366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515361787400000032533542
Número do documento: 21050515361787400000032533542

pelo qual, por determinação médica, toda a família residente no mesmo local teve que cumprir
isolamento domiciliar no período compreendido entre os dias 11/11/2020 e 20/11/2020, que
compreende a data em que as eleições foram realizadas.
Requer o provimento do recurso para afastar a multa aplicada e demais registros
correlatos. Junta atestado médico, bem como resultados de exames dos membros de sua
família (ID 24889066).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do
recurso, para afastar as sanções impostas na sentença (ID 26835766).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso merece conhecimento.
No mérito, cuida-se de processo relativo à ausência aos trabalhos eleitorais nas
eleições municipais de 2020, na 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais.
Depreende-se dos autos que a recorrente foi regularmente convocada para
exercer a função de auxiliar de serviços eleitorais nas Eleições, consoante informação inicial
(ID 24888666) e comprovação de envio de mensagem instantânea (ID 24888816).
Como relatado, a recorrente foi nomeada curadora de sua filha Luciana (ID
24889666), que testou positivo para Covid-19 na data de 17/11/2020. Consta no laudo do
exame que a coleta foi realizada dia 12/11/2020 (ID 24889416), o que leva à conclusão de que
já estava com suspeita da doença e com orientação de isolamento domiciliar nos dias que
antecederam a data do pleito. Diante disso, todas as pessoas que residiam no mesmo
endereço foram notificadas a ficar em isolamento domiciliar no período de 11/11/2020 e
20/11/2020 (ID 24889366), o que abrange a data do pleito.
Da análise do documento juntado pelo chefe do cartório eleitoral, acompanhando
a certidão de ID 24888766, depreende-se que a recorrente enviou por mensagem instantânea,
ainda na data de 14/11/2020, a notificação do isolamento domiciliar. No entanto, pela sentença
a falta da recorrente foi reputada não justificada e, consequentemente, foi aplicada multa no
patamar máximo. (ID 24888866).
Com a interposição do recurso, além da notificação de isolamento domiciliar, a
recorrente apresentou os resultados de exames de seus familiares e de sua filha Luciana, de
quem é curadora.
E, em vista das datas da coleta do exame de Luciana (12/11/2020) e da liberação
do resultado (17/11/2020), referido documento (ID 24889416), está plenamente justificada a
ausência da recorrente aos serviços eleitorais, pois, ao contrário, sua presença seria
demonstração de irresponsabilidade cívica, sem prejuízo de eventuais implicações de natureza
penal.
No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo provimento do
recurso, tendo em conta a justificativa apresentada pela recorrente (ID 26835766).
Num. 33371366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515361787400000032533542
Número do documento: 21050515361787400000032533542

Este Tribunal tem se manifestado pelo afastamento da aplicação de multa quando
o mesário apresenta atestado médico justificando sua ausência aos trabalhos eleitorais no dia
da eleição:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO DE MESA
RECEPTORA. RECUSA OU ABANDONO DO SERVIÇO ELEITORAL. MESÁRIO FALTOSO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGOS 124 E 367 DO CÓDIGO ELEITORAL. JUSTIFICATIVA
TEMPESTIVA. ATESTADO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apresentação tempestiva de atestado médico, nos termos do art. 124 do Código
Eleitoral, indicando o afastamento da mesária no dia das eleições, afasta a imposição da
multa por abandono aos trabalhos eleitorais.
2. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL n 59063, ACÓRDÃO n 53374 de 11/09/2017, Relator(a) PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 14/09/2017).

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - MESÁRIO FALTOSO - ARTIGO 124 DO CÓDIGO
ELETORAL - AUSÊNCIA JUSTIFICADA - ATESTADO MÉDICO - PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE - INEXIGIBILIDADE DE INDICAÇÃO DO CID - ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO
1819/2007 DO CFM - RECURSO DESPROVIDO.
1. A apresentação de atestado médico no prazo previsto no artigo 124 do Código Eleitoral é
apta a justificar a ausência do mesário aos trabalhos eleitorais.
2. Nos termos do artigo 1º da Resolução 1819/2007 do Conselho Federal de Medicina, a
indicação da Classificação Internacional de Doenças (CID) não é requisito de validade do
atestado médico, uma vez que o sigilo na relação médico-paciente é direito inalienável do
paciente.
3. Recurso desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 416, ACÓRDÃO n 50158 de 25/08/2015, Relator(a) VERA LÚCIA
FEIL PONCIANO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 28/08/2015).

Demais disso, vale registrar que a recorrente foi convocada para prestar serviços
de Auxiliar de Higienização (ID 24889316), daí porque seria questionável, na hipótese, o
cabimento da multa prevista no artigo 124 do Código Eleitoral, já que esse dispositivo prevê a
sanção exclusivamente para o membro da mesa receptora de votos que não comparecer ou
abandonar os serviços eleitorais, silenciando acerca de demais auxiliares do Juízo eleitoral.
Num. 33371366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515361787400000032533542
Número do documento: 21050515361787400000032533542

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, acatando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto
no sentido de que esta Corte conheça o presente recurso e lhe dê provimento para acatar a
justificativa apresentada por TERESINHA DO ROCIO TETU ALVES, afastando a imposição de
multa.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601122-33.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: TERESINHA DO ROCIO TETU
ALVES - Advogados do(a) RECORRENTE: FABIANO DA ROSA - PR26862, ANA PAULA
S A V A R I S
M A Y E R
-
P R 6 3 1 9 8
- RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.
Num. 33371366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/05/2021 18:58:29
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050515361787400000032533542
Número do documento: 21050515361787400000032533542